Tribunal: CARF
Processo: 11070.722202/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722202/2012-41
ACÓRDÃO
1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOSCANI & VALENTINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
Simples Nacional é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o
exame da matéria nos autos de lançamentos decorrentes de referida
decisão.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS.
A contabilização de valores a título de suprimentos de sócios sem a
adequada comprovação da origem e do efetivo ingresso do numerário
autoriza a presunção da utilização de valores mantidos à margem da
contabilidade, o que caracteriza a omissão de receitas, ressalvada a prova
em contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-90.094,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, foi lançado
crédito tributário no montante de R$ 127.746,99 (cento e vinte e sete mil e
setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme
demonstrativo de fl.317, tendo sido lavrados os seguintes autos de infração:
I – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) – fls. 319/345.
Imposto: R$ 13.488,83
Juros de mora: R$ 3.489,06
Multa proporcional: R$ 10.115,12
Total: R$ 27.091,01
Enquadramento legal: quanto ao suprimento de caixa: Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, arts. 3o e 24; Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o ,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) – Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 –, arts. 518, 527 e 528;
Quanto à receita escriturada e não declarada: Lei no 9.249, de 1995, art. 3o ;
RIR/1999, arts. 518 e 519.
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – fls. 346/366
Contribuição: R$ 11.714,76
Juros de mora: R$ 3.028,39
Multa Proporcional: R$ 8.788,07
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
3
Total: R$ 23.529,22
Enquadramento legal: Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 2o , com as
alterações da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990, art. 2o ; Lei no 9.249, de 1995,
arts. 2o e 24, § 2o , com as alterações introduzidas pela Medida Provisória (MP) no
449, de 2008, e pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 29; Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art.29, I; Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, art. 22; e
Lei no 7.689, de 1988, art. 3 o , com redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008, art. 17.
III – Contribuição para o PIS/Pasep – fls. 367/377.
Contribuição: R$ 6.600,55
Juros de mora: R$ 1.755,48
Multa Proporcional: R$ 4.950,43
Total: R$ 13.306,46
Enquadramento legal: Lei Complementar (LC) no 7, de 7 de setembro de 1970, art.
1o ; Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, arts. 2o , I, e 9o ; Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998, art. 2o ; Lei no 9.715, de 1998, art. 8o , I; Lei no 9.718, de
1998, art. 3o , com as alterações introduzidas pela MP no 2.158-35, de 2001, art.
2o , pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 41, e pela MP no 451, de
2008, art. 7o , e pela Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, art. 15; Lei no 11.941,
de 2009, art. 79; Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 2o , com as alterações
introduzidas pela MP no 449, de 2008, art. 28, e pela Lei no 11.941, de 2009, art.
29.
IV – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – fls.378/389.
Contribuição: R$ 31.654,67
Juros de mora: R$ 8.424,58
Multa Proporcional: R$ 23.741,05
Total: R$ 63.820,30
Enquadramento legal: Lei Complementar (LC) no 70, de 30 de dezembro de 1991,
art. 1o ; Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 2o , com as alterações introduzidas pela
MP no 449, de 2008, art. 28, e pela Lei no 11.941, de 2009, art. 29; Lei no 9.718, de
1998, arts. 2o , 3o e 8o , com as alterações introduzidas pela MP no 2.158-35, de
2001, art. 2o , pela Lei no 11.196, de 2005, art. 41, e pela MP no 451, de 2008, art.
7o , e pela Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009, art. 15.
Segundo consta do relatório fiscal de fls. 390/396, a empresa fiscalizada foi
excluída da sistemática de tributação do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SÃO no 336.750 (fls. 190/221), de 22 de agosto
de 2008, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, por possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa. Mesmo assim, continuou
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
4
a recolher os tributos como se no Simples estivesse, sem optar por outra forma de
tributação.
No período fiscalizado, a sistemática de tributação eleita pela contribuinte, em
resposta a intimação fiscal de fl. 55, foi o lucro presumido. Inicialmente foram
lançados os valores apresentados pela empresa como faturamento, posto na
contabilidade do período fiscalizado, em consonância com os valores recolhidos
na sistemática do Simples Nacional, sendo abatidos os valores já recolhidos.
Foi apurada uma segunda infração que se refere às omissões de receitas em
função de restarem sem comprovação de efetivo aporte parte de empréstimos
dos sócios à empresa, com base na presunção legal prevista no art. 282 do
RIR/1999.
Notificado do lançamento em 22/11/2012, conforme autos de infração, a
interessada, por seu representante legal, ingressou, em 26/12/2012, com a
impugnação de fls.398/415, na qual alegou, em suma:
• DA INVALIDADE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E A CONSEQÜENTE
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL Questiona sua exclusão do Simples Nacional,
argumentando que o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte não é uma benesse, um favor do Governo. Discorre sobre os
Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil, que devem nortear a
sua atuação na área econômica, destacando que o Estado Brasileiro assumiu o
compromisso de proteger e estimular as micro e pequenas empresas, de forma
expressa nos artigos 170 e 179 da CF/88.
• Já no âmbito da Ordem Tributária, cita a alínea "d", do inciso III do 146 da
Constituição Federal, que reserva à Lei Complementar a definição de tratamento
diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno
porte.
• Argumenta que o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa e o Simples
Nacional, ambos instituídos pela LC 123/06, constituem verdadeiras obrigações
constitucionalmente assumidas pelo Estado Brasileiro para com as micro e
pequenas empresas.
• Nesse sentido, as normas que regulamentam o Simples Nacional devem ser
interpretadas em conformidade com o seu propósito (interpretação teleológica) e
com o seu contexto normativo (interpretação sistemática). Nessa linha, as normas
restritivas ou punitivas veiculadas na LC 123/06 devem ser dimensionadas como
normas que restringem direitos e não "favores".
• Direitos só podem ser restringidos de acordo com as leis (Princípio da
Legalidade) e com a necessária harmonização com os demais valores
constitucionais
(Princípios
da
Moralidade,
da
Razoabilidade,
da
Proporcionalidade, da Igualdade, etc...).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
5
• Bem por isso, entende que a norma que determina a exclusão do Simples
Nacional das empresas com débitos em aberto (decorrente da combinação dos
artigos 17, V, 29, I e 30, II, da LC 123/06) não pode ser aplicada de forma
indiscriminada e acriteriosa. Deve ser aplicada de acordo com os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, cuja obediência está expressamente
imposta aos Agentes Públicos por meio da Lei n. 9.784/99.
• No presente caso, a inadimplência não foi intencional ou dolosa. Conforme
insistentemente alegado, ela decorreu das dificuldades financeiras enfrentadas
pela empresa em função do inadimplemento de um contratante. Tratou-se de um
verdadeiro caso de força maior, isto é, situação absolutamente fora do controle
da Impugnante e impossível de ser evitada.
• Coube a ela apenas arcar com os prejuízos da forma que pode. Ademais, a prova
de sua boa-fé reside no fato de que tão logo foi possível, regularizou sua situação.
• Invoca o princípio da proporcionalidade na aplicação da Lei, em relação à
exclusão do Simples Nacional. Entende que a existência de dívidas, isoladamente
considerada, não pode ser usada como pressuposto para uma punição,
exatamente porque, como no presente caso, tal situação muitas vezes escapa do
controle e da culpa do devedor.
• Por tudo isso e considerando que as dívidas motivadoras da exclusão foram
devidamente regularizadas, a exclusão do Simples Nacional não pode ser
considerada válida, nem muito menos ter a eficácia de gerar o passivo tributário
apurado neste processo.
• Sendo inválida a exclusão, decorrentemente, nulo se torna o presente
lançamento.
• DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OMISSÃO DE RECEITAS – A SUFICIÊNCIA DA
PROVA DOS APORTES PELOS SÓCIOS. Aduziu que há a efetiva prova dos aportes
feitos pelos sócios.
• Acrescentou que a aplicação do art. 282 do RIR/1999 está condicionada à prova,
por parte da autoridade fiscal, de indícios de omissão de receitas e que, além
disso, tal presunção pode ser elidida mediante a prova da efetiva entrega dos
recursos.
• Reclamou que a valoração das provas deve ser feita com bom senso e
razoabilidade, não se podendo exigir provas impossíveis ou faticamente
inexistentes.
• DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA OMISSÃO DE RECEITAS. No presente caso, a
autoridade fiscal não comprovou os indícios da omissão de receitas, presumindo a
ocorrência de omissão de receitas pela simples existência de empréstimos dos
sócios para a empresa e pelo valor elevado dos salários em comparação com o
faturamento.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
6
• Afirmou que juridicamente a situação evidenciada não se enquadra em
nenhuma norma expressa de presunção de omissão de receitas, portanto a
autoridade fiscal não se desincumbiu de seu ônus probatório e motivador para
aplicar o art. 282 do RIR/1999.
• DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS APORTES DE RECURSOS. A fiscalização não
pode se restringir a uma comprovação específica e individualizada, que acabe por
exigir uma prova impossível dos fatos efetivamente ocorridos.
• Um traço em comum de todos os empréstimos que serviram de base para o
lançamento fiscal é que eles sempre ocorreram nos primeiros dias do mês,
exatamente após o fechamento da folha de salários e contabilidade, quando era
constatada a necessidade de aportes para a empresa honrar os compromissos do
mês que se iniciava. Eles sempre foram feitos em função da necessidade imediata
ou a curto prazo de saldar as obrigações da empresa, o que foi demonstrado pelas
planilhas juntadas às fls.140/141 e 147/149, não acolhidas pela autoridade
lançadora.
• Detalha cada empréstimo efetuado em comparação com lançamentos na
contabilidade.
• DO ALCANCE DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO, CASO FOSSE VÁLIDA. Argumenta que
a exclusão do Simples Nacional, se considerada válida, somente poderia produzir
efeitos para o ano de 2009 porque o motivo da exclusão não mais existia em
2010.
• Os débitos lançados de ofício foram regularizados ainda em 2009 (parcelados,
com a suspensão da exigibilidade – Lei n° 11.941/09), e, mais, já foram quitados.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, analisando os argumentos da interessada, concluiu pela manutenção do lançamento,
cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do Simples
Nacional é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da matéria
nos autos de lançamentos decorrentes de referida decisão.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS.
A contabilização de valores a título de suprimentos de sócios sem a adequada
comprovação da origem e do efetivo ingresso do numerário autoriza a presunção
da utilização de valores mantidos à margem da contabilidade, o que caracteriza a
omissão de receitas, ressalvada a prova em contrário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
7
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Do Recurso Voluntário
Preliminarmente, arguiu o Contribuinte que o lançamento padece de caducidade,
sob o argumento que transcorreram mais de cinco anos entre a apresentação da impugnação ao
lançamento e a notificação da decisão de primeira instância, e ressalta que, no caso em análise,
não houve nenhum fato ou peculiaridade que demandasse algum exame mais minucioso ou
qualquer ato ou diligência que exigisse um tempo maior para a conclusão do julgamento. Reclama
a aplicação da regra de caducidade prevista no art. 54 da Lei no 9.784/99, que limita em 5 anos o
prazo para a revisão dos atos administrativos.
Equivoca-se o contribuinte. Vejamos, inicialmente, o regramento previsto no art. 54
da Lei no 9.784/99:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
O artigo 54 acima transcrito, em nada, se contextualiza com o pleito do
Contribuinte, de aplicar ao caso a caducidade, pois o citado artigo fala em revisão de ato
administrativo e, no caso, não se trata de revisão de ato administrativo. Inexiste notícias de que a
autoridade lançadora, ou sua superior, invalidou ato administrativo praticado anteriormente.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
8
No caso, os reclamos do Contribuinte dirigem-se à caducidade do lançamento
porque, segundo alega, transcorreram mais de cinco anos entre a data da apresentação de sua
impugnação e a notificação da decisão de primeira instância, enfatizando que, in casu, inexiste
justificativa ou peculiaridade que demandasse algum exame mais minucioso. Tal pleito assemelha-
se à arguição de prescrição intercorrente no processo administrativo.
Primeiro, esclareça-se: embora a arguição não tenha sido abordada na Impugnação,
por ser matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em
qualquer fase do processo.
Sobre o tema, ele foi alvo da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, cristalizou-se o entendimento pela inocorrência da prescrição
intercorrente na via administrativa, sob o argumento, em linhas gerais, de que se a exigibilidade
do crédito tributário em discussão está suspensa, com a Impugnação tempestiva, também se
encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, voto por rejeitar esta preliminar.
Na sequência, após historiar os fatos, a Recorrente argui a nulidade do lançamento
fiscal, por entender inválida sua exclusão do Simples Nacional.
A decisão recorrida rejeitou essa alegação, sobre a seguinte motivação:
A discussão a respeito da sua exclusão do Simples Nacional deve ocorrer
exclusivamente no âmbito de processo específico, dentro do prazo de
impugnação do Ato de Exclusão, não sendo tal assunto cabível neste processo de
lançamento fiscal de crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
A respeito, deve-se esclarecer que a impugnante foi excluída do Simples Nacional
em 22 de agosto de 2008, por meio do ADE DRF/SAO n° 336750 (fl. 14), do qual
foi cientificada em 16/09/2008, sendo-lhe outorgado o prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação de manifestação de inconformidade. Entretanto, somente em
17/02/2011 a empresa apresentou sua manifestação de inconformidade, não
conhecida, por intempestiva, não se instaurando a fase litigiosa, conforme
Despacho Decisório DRF/SAO/Gabinete, de 21/03/2011 (fls. 15/16).
Portanto, a matéria está consolidada administrativamente, não sendo conhecidos
os argumentos da empresa quanto à invalidade do Ato de Exclusão.
Penso que a decisão deve prevalecer, com seus próprios fundamentos.
De fato, os motivos que levaram à exclusão da Recorrente de tal regime
diferenciado de tributação foram discutidos em processo próprio, cuja Manifestação de
Inconformidade foi sequer conhecida, por intempestividade.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
9
Sendo certo que a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo próprio, e
não no presente processo que dele é decorrente, rejeito a alegação de nulidade.
Com relação ao lançamento de omissão de receitas, sustenta a Recorrente a
suficiências das provas por ela apresentadas a respeito dos aportes feitos pelos sócios,
enfatizando que traz, em recurso, comprovantes de tais operações. Ocorre que o Recurso
apresentado não traz provas adicionais.
Sendo assim, com base no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa, adoto, no ponto, as razões de decidir da decisão da DRJ, a
seguir transcritas:
Verifica-se que a empresa foi intimada a comprovar com documentos hábeis e
idôneos a origem e efetiva entrega dos empréstimos dos sócios a ela, conforme
lançamentos contábeis, e não logrou fazê-lo.
O RIR/1999, art. 282, que trata da presunção de omissão de receitas caracterizada
pela falta de comprovação de numerário entregue pelos sócios à empresa,
estabelece:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade
tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa
fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não
anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não
forem comprovadamente demonstradas (Decretos-lei no 1.598, de
1977, art. 12, § 3o , e 1.648, de 1978, art. 1o , II). (Grifei)
Portanto, trata-se de uma presunção legal relativa de que a falta de comprovação
da origem e efetiva entrega do numerário constitui omissão de receita. As
presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A demonstração
pelo autuante de que os suprimentos de numerário eram de valores elevados em
comparação ao faturamento da empresa é suficiente para considerar comprovado
o indício de omissão de receitas, apurando-a com base na presunção legal.
A comprovação da origem e da efetiva entrega deve ser detalhada. Deve ficar
claro que o numerário teve origem externa à empresa e deve ser provada qual
esta origem.
A efetiva entrega também deve ser comprovada, nos termos do Parecer
Normativo CST n° 242, de 11 de março de 1971:
1. (...)
2. A comprovação da veracidade do suprimento se faz, provando, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores com as
importâncias supridas, a proveniência do numerário respectivo e não
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
10
com a simples alegação de que o supridor dispunha da referida
importância.
3. Da mesma forma o supridor terá que comprovar a origem dos seus
saldos bancários ou do dinheiro em cofre.
[...].
A jurisprudência é definida sobre a questão, como no Acórdão da Apelação Cível
46.818 do TFR, 5a Turma:
Suprimentos de Caixa – Suprimentos à Caixa feitos por diretores com
numerário de origem não esclarecida (laudo pericial não conclusivo).
Sendo débil o quadro probatório dos autos, não basta a regularidade
formal da escrita da empresa, conjugada à capacidade financeira dos
sócios dela diretores, para ilidir a cobrança, posto que o ponto nuclear
da questão diz respeito à proveniência ou origem do dinheiro entregue
por eles à Caixa, isto é, se produto de dividendos, aluguéis ou
rendimentos, não explicada satisfatoriamente. (Tebechrani, Alberto.
Regulamento do Imposto de Renda para 1990, volume II. Ed. Resenha
Tributária, São Paulo, 1990. Pág. 354.)
No mesmo sentido Acórdão no 101-73.902/82 do Primeiro Conselho de
Contribuintes:
Suprimento de Caixa – É irrelevante a capacidade econômica do
administrador da empresa, titular de crédito por suprimentos, senão for
comprovada, plena, objetiva e inquestionavelmente, a origem do
numerário creditado, mediante documentos idôneos e coincidentes, e
que, igualmente, se comprove a efetividade da entrega dos recursos
supridos, exibindo-se prova induvidável de que eles se transferiram para
o patrimônio da pessoa jurídica. (op. cit., p.354.)
A fiscalizada tentou comprovar tão-somente a efetiva entrega de numerários,
logrando fazê-lo em relação aos TED e DOC com transferências das contas dos
sócios para as contas da empresa. Entretanto, nada foi trazido sobre a origem
desse numerário. Como dito, deve ficar claro que o recurso tem origem externa à
empresa.
Ademais, nem mesmo a origem restou comprovada para grande parte dos
lançamentos, que tratam de cheques emitidos pelos sócios ou de saques nas
contas destes que teriam sido utilizados supostamente para quitar obrigações da
empresa. Em primeiro lugar, não há comprovação da destinação desses cheques.
Em segundo lugar, não há coincidência de valores e, em todos eles, a impugnante
faz um arredondamento para que o cheque abarque todas as supostas obrigações
da empresa, colocando a diferença como "Dinheiro para o caixa da empresa". Em
terceiro lugar, não há coincidência de datas com os empréstimos registrados na
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.796 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722202/2012-41
11
contabilidade. E por último, não restou provada a origem do numerário, externa à
empresa.
Assim, tendo sido a empresa devidamente intimada a comprovar a origem e
efetiva entrega do numerário a ela entregue pelos sócios, não logrando a
comprovação, correta a exigência.
Por essas razões, não prospera a pretensão do Contribuinte em reformar a decisão
recorrida.
Conclusão
Do exposto, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 536
DF CARF MF
Original